Tribunal: STF
Processo: AI 69609
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
APOSENTADORIA.  EX-COMBATENTE,  CONTRIBUINTE DA
PREVIDENCIA SOCIAL. OS PROVENTOS INTEGRAIS, QUE LHE ASSEGURA O  ARTIGO
197, C,  DA CONSTITUIÇÃO   FEDERAL,   SÃO  OS  QUE  A  LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIARIA ESTABELECE COMO TAIS.
          AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.